Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717041-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL BOONE DIAS DE SOUZA AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Boone Dias de Souza contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo no 0701989-74.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por DANIEL BOONE DIAS DE SOUZA(representado por ALICE DANIELLY DIAS DE SOUSA ARAGÃO) em desfavor de FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em síntese, que é beneficiário de plano de saúde ofertado pela requerida (carteirinha 013334-5), tendo sido diagnosticado com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida desde o ano de 2011, possuindo complicação neurológica LEMP (Leucoenfalopatia Multifocal Progressiva), estando sem condições de deglutir, perdendo peso, acamado, se alimentando por GTT (Gastrostomia) e fazendo uso contínuo de medicamentos. Informa que esteve internado por diversas vezes desde o ano de 2016. Aduz que em 2016 teve alta condicionada ao fornecimento do serviço home care, o que foi concedido pela ré naquela ocasião. Afirma que, em março de 2017 o plano foi alterado, não havendo mais previsão de cobertura pelo home care, mas que a ré manteve o serviço até fevereiro de 2018, ocasião em que foi informado que a cobertura seria interrompida. Aduz ter ingressado com uma ação judicial, processo no 0700501-60.2018.8.07.0017, com pedido cominatório para que a ré custeasse o atendimento multiprofissional, o que foi obtido em tutela provisória de urgência, posteriormente confirmada em sentença. Discorre que a sentença foi tornada sem efeito pela 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que acolheu a preliminar da ré de nulidade da sentença, julgando improcedente o pedido do autor, com fundamento no laudo pericial elaborado naqueles autos, decisão que já transitou em julgado. Alega ser inaplicável ao presente caso a coisa julgada material, pois a situação jurídica posta é de trato continuado, tendo a situação do autor se agravado desde então, de modo que entende ser aplicável o disposto no inciso I do art. 505 do Código de Processo Civil. Relata que a atual situação do autor é mais gravosa do que aquela encontrada pelo perito judicial nos autos do processo anterior, conforme relatório médico elaborado pelo Dr. Rafael Horácio Lisboa, CRM/DF 23550, no qual consta que o autor necessita atualmente de equipe de fisioterapia e fonoaudiologia para aspiração frequente de vias aéreas, além de estímulo e treino de deglutição, pois dentre as complicações relacionadas estão a ocorrência de Pneumonia aspirativa, podendo levar a múltiplas internações inclusive a óbito. Tece arrazoado jurídico e pleiteia, em sede liminar, que seja determinado à ré que autorize, no prazo de 24 horas, o tratamento na modalidade home care, com “dieta enteral exclusiva por gastrostomia, tratamento medicamentoso contínuo, cuidados de enfermagem (técnico de enfermagem 24 h/dia, visita médica e de enfermagem semanais, acompanhamento por fisioterapia e fonoaudiologia ao menos 5x semana e acompanhamento mensal por equipe de nutrição” conforme relatório médico em anexo, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tal qual prescrito pelo médico responsável. No mérito, que a tutela seja confirmada e a ré condenada ao pagamento de compensação por dano moral no valor estimado de R$ 10.000,00. Juntou os documentos de ID 152977233 a ID 152979252, fls. 29/121. É o relato do necessário, passo a decidir. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça e prioridade de tramitação. Já anotadas. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Quanto à eventual ocorrência de coisa julgada, tenho que razão assiste ao autor, pois o caso em análise se enquadra na exceção contida no inciso I do art. 505 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de relação jurídica de trato continuado. Quanto à probabilidade do direito, verifico que na perícia realizada nos autos do processo no 0700501-60.2018.8.07.0017, o perito relatou a seguinte situação em que o autor se encontrava em 28/05/2021, data em que se dirigiu até a sua residência: Daniel é totalmente dependente de terceiros para atividades básicas de subsistência: tem comunicação extremamente prejudicada; não deambula e nem é capaz de transferência corporal no leito; alimenta-se por gastrostomia; faz uso regular de fralda geriátrica e não utiliza sondagem urinária; não usa medicações endovenosas nem oxigenioterapia com frequência. (ID 152979250 – Pág. 21, fl. 107). Ao final, apresentou a seguinte conclusão: Em consonância com os detalhes da discussão acima, a condição clínica vigente do autor não é indicativa de internação domiciliar. Há, sim, necessidade de apoio multidisciplinar multiprofissional. (ID 152979250 – Pág. 22, fl. 108 – grifos nossos). Na resposta aos quesitos do Juízo, afirmou que não havia necessidade de atendimento Home Care pelo período de 24h ou 12h, e que bastava o seu atendimento pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos – Saúde em Casa, o qual era fornecido pela ré. Embora o autor alegue uma piora no seu quadro clínico, embasando o seu pedido no relatório médico de ID 152977241, fls. 46/48, elaborado em 09/03/2023, a situação ali apresentada se assemelha àquele que acompanha a inicial nos autos do processo no 0700501-60.2018.8.07.0017, cujo teor transcrevo: “Paciente de 34 anos, portador de SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA desde 2011 em tratamento com TARV, tem como complicação doença neurológica LEMP (Leucoenfalopatia multifocal progressiva) atualmente sem deglutir e perdendo peso, acamado, não deambula. Está se alimentando por GTT (gastrostomia). Paciente totalmente dependente sem autonomia, tem plegia de MSE paresia em MMII e MSD. Necessita Home Care, cuidados de enfermagem em caráter contínuo, há riscos de sufocamento por secreção orofaríngea, caso não tenha vigilância 24hs”. (ID 13701803 - Pág. 5, fl. 46). Desse modo, é salutar a realização de uma nova perícia médica, de modo a se averiguar se o seu quadro atual diverge daquele constatado na perícia judicial realizada na ação anterior. Portanto, em cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a requerida via sistema, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias, com a advertência de que deverá juntar aos autos os termos do contrato firmado com o autor.” Sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido liminar em laudo pericial produzido em outra ação judicial (Processo n. 0700501-60.2018.8.07.0017) no ano de 2021 e desconsiderou o relatório médico recente expedido pela equipe médica que assiste o Agravante, em que foi atestada a indispensabilidade do tratamento domiciliar (home care). Alega que, desde 2021, o seu estado de saúde se agravou consideravelmente, sendo necessária, atualmente, a supervisão de pessoa qualificada para aspirar as vias aéreas a cada 2 (duas) horas, além de vigiar os sinais vitais, a justificar a necessidade do tratamento de internação na modalidade home care. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É que, ao contrário do que entendeu a MM. Juíza a quo, na fase embrionária em que se encontra o processo, não é possível afirmar que o tratamento na modalidade home care, prescrito ao Agravante pela equipe médica que o assiste, seja desnecessário ou substituível pelos serviços de um “cuidador”. Com efeito, ao justificar a solicitação de tratamento na modalidade home care, o médico que assiste o paciente, Dr. Rafael Horácio Lisboa, asseverou o seguinte no relatório Id. 1529772411: “Paciente de 39 ano, com comprometimento neurológico grave devido à leucoencefalopatia multifocal progressiva em cuidados de assistência domiciliar, sendo completamente dependente para todas as atividades de vida diária, o que associado à dificuldade de cuidados por parte dos familiares ou ausência de equipe especializada leva à ocorrência de lesões por pressão (com risco de infecção), atrofia muscular e disfunção orgânica múltipla; apresenta ainda sialorreia com dificuldade de deglutição, o que faz necessário acompanhamento pelas equipes de fisioterapia e fonoaudiologia para aspiração frequente de vias aéreas (2/2h), além de estímulo e treino da deglutição, pois dentre as complicações relacionadas estão a ocorrência de pneumonia aspirativa, podendo levar a múltiplas internações e inclusive ao óbito; recebe nutrição enteral via gastrostomia com necessidade de acompanhamento pela equipe de nutrição, para estabelecimento de metas calóricas e definição da melhor dieta a ser ofertada, devido ao risco de desnutrição e piora do quadro clínico geral. Considerando a doença leucoencefalopatia multifocal progressiva, uma complicação da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), trata-se de doença de caráter progressivo, porém com períodos de alternância do estado de consciência do paciente. Desse modo, não se espera que em nenhum momento as funções vitais do paciente venham a melhorar e sim a piorar a cada dia mais, a despeito do melhor tratamento ofertado. Na estadia de quase 30 dias do paciente em nossa unidade observa-se declínio da deglutição, com aumento do risco de broncoaspiração por sialorreia e refluxos, o que justifica a supervisão de pessoa qualificada para aspiração de vias aéreas a cada duas horas, além da vigilância de sinais vitais e manutenção de cabeceira elevada, pois trata-se de paciente com comprometimento neurológico importante e perda substancial da capacidade de comunicação, não se expressando de forma inteligível quando com dor ou desconforto, muito menos para solicitar socorro; devido ao risco da ingestão por via oral, caso não recebe a dieta enteral via gastrostomia adequada está sob risco de desnutrição grave e suas complicações cardiovasculares, musculares e eletrolíticas, sendo necessário que as administrações de medicamentos deverão ser por via gastrostomia em dosagem adequada, sendo manipulados por pessoa capacitada; há ainda lesão granulomatosa em óstio da gastrostomia predispondo a infecções e complicações com sangramento, além de causar dor e desconforto, necessitando de higienização adequada tanto da lesão quanto do equipo da alimentação; houve ainda piora da coordenação motora, com aumento expressivo da rigidez muscular, predominando em membro superior direito, o que expõe o paciente a risco de autolesão por tração de dispositivos, como a gastrostomia ou um acesso venoso; desenvolveu-se alteração do hábito intestinal com oscilações entre quadro de diarreia e constipação, levando a necessidade de soroterapia endovenosa quando de desidratação ou ainda lavagem intestinal com enemas quando de constipação mais acentuada, além de tratamento medicamentoso; o paciente, devido à síndrome de imobilidade e perda de tecidos adiposo e muscular, apresenta lesões por pressão, especialmente na região sacrococcígea, sendo necessário mudança de decúbito a cada 2h e fisioterapia motora devido ao risco de evolução para infecção de pele e partes moles e, posteriormente, para infecção óssea (osteomielite crônica); faz uso de oxigenioterapia em caráter intermitente e necessita de fisioterapia respiratória por sequela pulmonar resultante da imobilidade prolongada, com risco de para cardiorrespiratória. A ausência desses cuidados pode colocar o paciente em risco de morte precoce. Ressalto as múltiplas internações hospitalares que o paciente se submeteu nos últimos seis meses, apesar da adequada assistência domiciliar prestada. Além da celeridade de nova internação por infecção assim que foi suspensa a assistência domiciliar. Para conhecimento técnico, ressalto: a leucoencefalopatia multifocal progressiva, apesar da evolução com piora paulatina, apresenta flutuações da gravidade, inclusive com breves períodos de interação do paciente com o examinador incluindo respostas curtas dentro do contexto, como “bom dia”. Entretanto, trata-se de episódios esporádicos e que podem transmitir uma falsa sensação de que o paciente “encontra-se em melhora clínica”. Por se tratar de paciente com quadro neurológico complexo resultante da evolução da infecção pelo vírus HIV há ainda a necessidade de acompanhamento médico especializado e atendimento às intercorrências em ambiente domiciliar devido ao elevado risco de desfecho fatal. De acordo com a tabela de avaliação para planejamento domiciliar (NEAD), preenchida em anexo, o paciente tem pontuação final de 11 pontos, o que por si só indica considerar atendimento domiciliar multiprofissional, porém, de acordo com a mesma tabela, o paciente apresentou critério para indicação imediata de internação domiciliar 24h/dia devido à necessidade de aspiração de vias aéreas inferiores maior do que cinco vezes ao dia”. Depreende-se do relatório médico acima transcrito que o quadro clínico do paciente se agravou substancialmente, com declínio da deglutição e aumento do risco de broncoaspiração; piora da coordenação motora, com aumento expressivo da rigidez muscular, e desenvolvimento de alteração do hábito intestinal, com oscilações entre quadro de diarreia e constipação, dentre outras circunstâncias médicas que impõem o tratamento domiciliar multidisciplinar, nos termos da prescrição médica, por ser a terapia mais adequada para garantir sua saúde e vida, ante o complexo e grave quadro clínico que apresenta. De fato, ante a evidente mudança das circunstâncias fáticas, própria do desenvolvimento de doenças progressivas como a que acomete o Agravante, tenho que o laudo pericial produzido no ano de 2021 nos autos do Processo n. 0700501-60.2018.8.07.0017, que à época atestou a dispensabilidade do tratamento na modalidade home care, é insuficiente para infirmar a prescrição do médico que atualmente lhe assiste. Assim, considerando o agravamento do quadro de saúde do paciente, detalhadamente descrito pelo médico assistente, não é possível concluir, nesta fase processual, pela desnecessidade do tratamento que lhe foi prescrito, pois as provas até o momento colacionadas aos autos indicam a indispensabilidade da assistência multidisciplinar em regime de internação domiciliar. Por outro lado, no que tange ao fundamento de que o tratamento prescrito não integra o rol de procedimentos com cobertura obrigatória previsto na Lei n. 9.656/1998, registro que as razões para a negativa de cobertura declinadas no documento Id. 157226377 – autos de origem são, ao menos a priori, ilegítimas. Isso porque, embora seja certo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça considera taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), o Colegiado daquela Corte Superior fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no restritivo rol da ANS: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (I) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (II) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (III) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (IV) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (g.n.) Na espécie, o Agravante é portador de leucoencefalopatia multifocal progressiva, uma complicação da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), doença de caráter progressivo. A necessidade de internação domiciliar está devidamente justificada por relatório médico, em que restou atestado que “A ausência desses cuidados pode colocar o paciente em risco de morte precoce” (Id. 152977241 - na origem). Ademais, a Lei n. 14.454/2022 estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). A toda evidência, o tratamento de internação na modalidade home care baseia-se em evidências científicas e, quando acompanhado de plano terapêutico detalhado, como no caso dos autos (Id. 152979246 – autos de origem), atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. Presente, portanto, verossimilhança na alegação de que a internação domiciliar representa procedimento eficaz, efetivo e seguro para o paciente, não é razoável que o Agravante assuma o risco relatado pelo médico, enquanto não concluída a instrução processual. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar ao Agravado que autorize e custeie a internação domiciliar (home care) do Agravante, nos termos da prescrição médica, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se pessoalmente o representante do Agravado para que cumpra a decisão e apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que julgar necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora